Tribunal: CARF
Processo: 19515.007126/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007126/2008-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.057 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLVAY DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Salelm - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração Debcad no 37.160.217-3, lavrado em face ao
contribuinte identificado, referente a contribuição previdenciária destinada a terceiros, no
período de 1 a 12/2003, no valor principal de R$ 57.353,64, acrescido de multa e juros, em face
ao pagamento de previdência privada complementar em descompasso com o art. 28, §9o, ‘p’, da
Lei no 8.212/91.
A ciência pessoal ocorreu em 3/12/2008, fls. 6.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Salelm - Relator
A defesa, na impugnação, abre um tópico em que labora pelo reconhecimento da
decadência, contada na forma do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007126/2008-07
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.057 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007126/2008-07

A este respeito, assim se pronunciou a autoridade julgadora de primeira instância:
Diante do exposto, tem-se no presente caso, que como não ocorreu qualquer antecipação
de pagamento de contribuições sociais, incidentes sobre o fato gerador “previdência
privada complementar”, o prazo decadencial deve ser contado de cinco anos conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito,
consoante o inciso I do artigo 173 do CTN, que assim dispõe:
Com efeito, para a contagem do prazo decadencial, o acórdão recorrido aplicou a
regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, por não haver o recolhimento antecipado em
relação à rubrica “previdência privada complementar”, decisão contrária à Súmula CARF no 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, para que seja aferida adequadamente a ocorrência da decadência em
relação aos fatos geradores apontados no auto de infração, é indispensável que se analise se
houve o pagamento antecipado, ainda que parcial, dos valores tomados como devidos, alusivos
às contribuições sociais destinadas a terceiros, de 1 a 12/2003.
Contudo, da forma como estão instruídos os autos, referida analise se mostra
impraticável, ante a ausência dos relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados e
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados para as contribuições sociais
destinadas a terceiros e ao período em questão.
Por este motivo, voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência
para que a repartição de origem se digne em informar se houve o recolhimento de contribuições
sociais destinadas a terceiros, no período de 1 a 12/2003, com a juntada dos relatórios RADA e
RDA e a elaboração de informação fiscal conclusiva. Caso não se identifiquem recolhimentos,
intime-se o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação municiada com os documentos
comprobatórios dos recolhimentos. Após, os autos deverão ser restituídos a este Colegiado para
inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Salelm

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital